Tribunal: TJMT
Processo: 1052590-30.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052590-30.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (EMBARGANTE), VINICIUS GARAY DA SILVA - CPF: 005.943.471-65 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (EMBARGANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (EMBARGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0003-61 (EMBARGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0004-42 (EMBARGADO), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0008-76 (EMBARGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0004-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INOCORRENTES NO CASO – CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO PARA ANALISAR QUESTÕES PRELIMINARES EM SANEADOR –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - No voto condutor foi explicado que muito embora esteja correta a tese de que os Aclaratórios (artigo 1.026, CPC) e o Recurso de Agravo Interno (artigo 1.021, CPC) não tenham efeito suspensivo automático, o fato é que foi admitida a dificuldade (ou o equívoco) no preenchimento da guia de preparo (parcelamento), com a prolação de não conhecimento do Agravo Interno, evolução da classe de Agravo Interno para Apelação, a fim de que fosse possível examinar as razões do apelo. Ausente o recurso contra o conhecimento, está preclusa a discussão a respeito do assunto.

2 - É preciso respeitar os atos processuais tal qual reza o Código de Ritos, e não atropelá-los. Não tem o menor sentido admitir o pedido alternativo para que os Embargantes complementem as custas iniciais da distribuição em grau de recurso, pois isso implicaria em verdadeiro tumulto processual.

3 - A arguição de que a demanda principal tem como objeto a execução de honorários “na modalidade arbitramento” e, por isso, os Embargantes estariam dispensados do recolhimento das custas processuais, em aplicação analógica da Lei Estadual nº 11.077/2020, trata-se de matéria inovadora, o que impede o seu conhecimento e análise em sede de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelos advogados
Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida
e por
João Luiz do Espírito Santo Brandolini
em virtude do acórdão encartado no ID 148158684 alegando omissão, contradição e obscuridade.

De proêmio, os Embargantes alegaram que o recurso de apelação interposto pela parte Embargada é deserto. Rememoraram que o pedido de justiça gratuita formulado foi indeferido, e facultado o parcelamento, o que deu azo ao Recurso de Embargos de Declaração, que foi rejeitado, seguido do Recurso de Agravo Interno.

Asseveraram, mais uma vez, que tanto os Aclaratórios quanto do Agravo Interno não detêm efeito suspensivo, e que a parte Embargada não recolheu o preparo dentro do prazo, o que implica em recurso deserto. Trouxeram inúmeros julgados a respeito do tema e disseram, em síntese, que esta Relatora se equivocou ao permitir o pagamento da 1ª parcela fora do prazo concedido (05 dias).

Em pedido alternativo, caso não seja admitida a tese de deserção, pugnaram pela conversão do feito em diligência para o fim de determinar que o Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT informe, mediante provas idôneas, que a empresa Embargada não conseguiu cadastrar o parcelamento no sistema próprio.

Quanto ao cerne da decisão julgada pelo Órgão Colegiado, aduziram que não foram intimados para a complementação das custas iniciais.

Mais adiante, sustentaram que como a demanda tem como objeto a execução de honorários “na modalidade arbitramento”, estariam dispensados do recolhimento das custas processuais, de maneira que deve ser aplicada a regra da Lei Estadual nº 11.077/2020 por analogia.

Advertiram que esta Relatora já se posicionou no sentido de dispensa do recolhimento das custas em caso análogo a este, que se pede o arbitramento de honorários.

Na hipótese de ser confirmada a necessidade de complementação das custas iniciais, pugnou para que a sentença seja mantida, com a permissão para complementar o pagamento em grau de recurso.

Ao final, prequestionaram o artigo 1.025 do CPC, artigos 11, 99, § 1º, 489, incisos IV e VI, 995, 1.000, parágrafo único, 1.022, incisos I e II, e 1.026, todos do CPC e artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Dispensadas as contrarrazões. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sem embargos às ilações apresentadas pelos advogados
Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida
e por
João Luiz do Espírito Santo Brandolini,
o que se vê, na verdade, é a insatisfação com o resultado do julgamento do apelo, e não vício de julgamento propriamente dito, de maneira que os Aclaratórios não se revelam a via adequada para esse mister.

Relembro que, iniciado o julgamento em 24/08/2022, após os advogados das partes fazerem a sustentação oral, solicitei o adiamento para analisar a questão preliminar suscitada (intempestivamente) pelos patronos dos Embargantes, concernente ao requisito extrínseco de recolhimento do preparo além do prazo concedido.

Isto é, analisei as razões dos Embargantes em razão do princípio da instrumentalidade das formas, da primazia de julgamento do mérito e da preclusão temporal, já que, intimados da decisão unipessoal de não conhecimento do Agravo Interno interposto pela Embargada com a ordem de evolução da classe de Agravo Interno para Apelação (publicação do DJe 28/07/2022), os Embargantes não se opuseram no tempo e modo oportunos quanto ao conhecimento do apelo, vindo a protocolizar a petição em 08/08/2022.

Rememorando o caso concreto, é evidente que indeferi a gratuidade pleiteada pela Embargada e permiti o parcelamento em 06 (seis) vezes. Pela postulante foi reportado que, desde a sua intimação (PJe publicado em 05/05/2022), tentou emitir as guias de pagamento (na forma parcelada), mas não estava conseguindo, vindo a receber a resposta positiva do Departamento de Controle e Arrecadação somente em 08/07/2022, com o cadastramento das parcelas; a 1ª vencida em 15/07/2022, foi quitada em 11/07/2022, conforme comprovante juntado aos autos.

Contra a decisão unipessoal, a Embargada opôs os Aclaratórios no ID 127411197, que foram rejeitados em decisão encartada no ID 129349697, o que deu azo à interposição do Recurso de Agravo Interno (ID 133041186) e que, posteriormente, foi desistido pela Embargada já que conseguiu efetivar o cadastramento das parcelas no setor responsável e comprovou o pagamento da primeira prestação.

Admiti as razões apresentadas pela Embargada, motivo pelo qual não conheci do Agravo Interno, consenti com o recolhimento da 1ª parcela e, por corolário, determinei a evolução da classe em razão do conhecimento da apelação.

No voto condutor foi explicado que muito embora esteja correta a tese de que os Aclaratórios (artigo 1.026, CPC) e o Recurso de Agravo Interno (artigo 1.021, CPC) não detenham efeito suspensivo automático, o fato é que reconheci a dificuldade (ou o equívoco) no preenchimento da guia de preparo (parcelamento), tanto que prolatei decisão unipessoal de não conhecimento do Agravo Interno, determinei a evolução da classe de Agravo Interno para Apelação, a fim de que fosse possível examinar as razões do apelo (decisão lançada no ID 136551192).

Repito, conforme repisado neste voto e no que está embargado, apesar de intimados por meio do DJe publicado em 28/07/2022,
não
houve recurso de quaisquer das partes contra a decisão de conhecimento do apelo, em especial dos Embargantes, incorrendo em inevitável preclusão.

Está bem claro na decisão recorrida que adotei a consagração da norma fundamental do princípio da primazia da decisão de mérito, que exige todos os esforços possíveis para que o mérito da causa seja apreciado.

Portanto, as insurgências dos Embargantes, além de preclusas, são insuficientes para alterar o conhecimento da apelação. Insisto, na minha visão, não está configurado o vício formal no recolhimento do preparo que, conforme exsurge do extrato processual, vem sendo recolhido dentro do prazo de vencimento, uma vez comprovada a quitação de 05 (cinco) das 06 (seis) prestações deferidas.

Dito isso, não há o que ser complementado quanto este ponto.

Relativamente ao mérito do julgamento, que anulou a sentença para que as questões preliminares fossem resolvidas em sede de saneador, com respeito ao devido processo legal, aí incluída a abertura do prazo recursal cabível, inexistem os vícios apontados.

Em breve retrospectiva, em 17/04/2017, o Escritório de Advocacia Embargante enviou à Diretora Presidente da Embargada Proposta de Prestação de Serviços, ficando definido que o objetivo era a atuação profissional do escritório nas instâncias administrativas para assegurar direitos mediante apresentação de defesa técnica perante a SEFAZ – Secretaria de Fazenda do Estado de MT, para atender a filial de Lucas do Rio Verde, consistindo em acompanhamento processual, interposição de eventual recurso e consultoria.

Na proposta, os Embargantes apresentaram o valor da sua contraprestação para o caso de: (i) defesa administrativa contra Auto de Infração (R$ 30.000,00), (ii) propositura da Ação Declaratória (R$ 100.000,00), (iii) deferimento da medida liminar na Ação Anulatória (R$ 100.000,00), (iv) 2,5% do proveito econômico efetivo, calculado ao final da demanda, em caso de êxito parcial ou total da Ação Anulatória, limitado ao teto de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), (v) dispensa de contraprestação na Ação Anulatória em caso de improcedência, (vi) obrigatoriedade de pagamento de honorários contratuais em caso de rescisão imotivada, sendo este o nó górdio da causa.

Foi explicado que, apesar de a proposta não estar assinada pela Diretora Presidente da Embargada, é fato incontroverso que esta não nega a contratação e não se insurgiu contra nenhum dos itens apresentados pelo Escritório Embargante.

Transcorridos 03 (três) anos da contratação, em
24/09/2020
, a Embargada manifestou a intenção de rescindir o contrato e revogar os poderes outorgados.

Diante da assertiva da Embargada de que não havia valores pendentes, os Embargantes ajuizaram a Ação de Arbitramento de Honorários Contratuais alegando, em apertada síntese, que o mandato revogado se refere à Ação Anulatória nº 1015344-05.2017.8.11.0041, que já fora sentenciado com resultado favorável à Embargada, estando em fase de reexame necessário.

Os Embargantes aduziram que o valor corrigido da Ação Anulatória (R$ 122.812.040,92) em 05/11/2020 (data da distribuição da Ação de Arbitramento), corresponde a R$ 205.945.681,21 (duzentos e cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), valor apontado pelo Escritório Embargante como o proveito econômico auferido pela Embargada, e que tinham o direito de exigir os honorários contratuais de contraprestação.

Requereram o arbitramento de honorários contratuais, não com base na sua proposta apresentada (e aceita) em 17/04/2017, e sim na regra do artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 (Lei da OAB) exigindo, por fim, que a condenação correspondesse a 20% do proveito econômico auferido pela cliente
.
No entanto, atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e comprovou o recolhimento da guia da distribuição, na quantia de R$ 584,40 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme ID 118960472.

Ao apresentar defesa, dentre outras questões, a Embargada
impugnou o valor da causa
, e aduziu que se o Escritório Apelado deseja receber 20% do proveito econômico que obteve com o êxito da Ação Anulatória nº 1015344-05.2017.8.11.0041, atualizado até a data da distribuição desta Ação de Arbitramento no montante de R$ 205.945.681,21 (duzentos e cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), o valor correto da causa é de R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), e não de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como assinalado na peça de ingresso.

Impugnada a contestação, o Juiz da causa encerrou a instrução e prolatou a sentença antecipadamente.

Acolheu a impugnação ao valor da causa, e fixou-o em R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos). Determinou a retificação, mas facultou a complementação das custas da distribuição no final do processo, a fim de não onerar a parte vencida e de não prejudicar a análise meritória.

Ao analisar a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, suscitada nas razões do apelo, proferi voto condutor no sentido de acolhê-la.

Está esclarecido no voto que, no caso concreto, havia 02 (duas) questões processuais pendentes: impugnação ao valor da causa e falta de interesse de agir. Muito embora esta última se confunda com o mérito, já que foi pautada na existência de contrato escrito, a primeira deveria ter sido resolvida antes da prolação da sentença de mérito, sobretudo porque foi acolhida a impugnação.

Esclareceu-se que a impugnação ao valor da causa não poderia ter sido resolvida no bojo da sentença pelo simples fato de que a correção do valor da causa exige, por determinação legal, a complementação das custas de distribuição por parte do demandante, sob pena de cancelamento.

Por isso, foi explicado que se o Juiz retificou o valor da causa na importância de R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, é ônus ou obrigação da parte autora (e não da parte vencida) a sua complementação. E tal cumprimento judicial deve ser feito na Vara de Origem, pois trata-se de custas do processo de conhecimento, e não despesa recursal a ser complementada no Tribunal de Justiça.

Além do mais, é preciso respeitar os atos processuais tal qual reza o Código de Ritos, e não atropelá-los. Portanto, não tem o menor sentido admitir o pedido alternativo dos Embargantes para complementarem as custas iniciais da distribuição em grau de recurso, pois isso implicaria em verdadeiro tumulto processual.

Está bem exposto no voto condutor que não é a praxe deste Colendo Tribunal de Justiça permitir o recolhimento de custas processuais no final do processo, consoante art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, segundo a qual a taxa judiciária, as custas e despesas judiciais, deverão ser recolhidas no ato da distribuição o processo, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita,
vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
. Na oportunidade, foram citados julgados deste Tribunal a respeito do assunto.

Quanto à arguição de que a demanda principal tem como objeto a execução de honorários “na modalidade arbitramento” e, por isso, os Embargantes estariam dispensados do recolhimento das custas processuais, em aplicação analógica da Lei Estadual nº 11.077/2020, trata-se de
matéria inovadora
, o que impede o seu conhecimento e análise em sede de Embargos de Declaração.

Recordo que os Aclaratórios são recurso integrativo, e não se prestam para analisar questões que não foram tratadas na decisão recorrida.

Feitos esses esclarecimentos,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022